Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Se os documentos que instruem a petição inicial não demonstram minimamente a prestação de serviços educacionais afirmada pelo autor, não há “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil a respaldar a propositura de ação monitoria, consoante a inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de ação monitória fundada na prestação de serviços educacionais, deve ser mantida a sentença terminativa na hipótese em que o histórico acadêmico que instrui a petição inicial revela que o réu não cursou nenhuma disciplina desde a contratação.
III. Apelação desprovida.